Tribunal: TJMT
Processo: 1009629-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que inadmitiu reclamação por inadequação da via processual, diante do trânsito em julgado das decisões impugnadas e da preclusão consumativa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que inadmitiu a reclamação, especialmente quanto à alegação de ilegitimidade dos exequentes, ausência de impugnação anterior e possível má-fé processual.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não apontam vício passível de correção nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, sendo utilizados como instrumento de inconformismo.
4. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, com base no art. 988, § 5o, I, do CPC/2015 e na Súmula no 734 do STF, que vedam o uso da reclamação contra decisão judicial transitada em julgado.
5. Não há demonstração de dolo processual individualizado por parte dos embargados, tampouco de elementos que autorizem o reexame da coisa julgada na via eleita.
6. A alegação genérica de litigância predatória não afasta os efeitos da preclusão, sendo inadmissível a reinterpretação da finalidade da reclamação como pedido cautelar de suspensão de exequibilidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal. 2. A inadmissibilidade da reclamação contra decisões transitadas em julgado, por ausência de interesse processual superveniente, está amparada no art. 988, § 5o, I, do CPC e na Súmula no 734 do STF.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1009629-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JULIO CESAR NUNES DA SILVA - CPF: 790.562.701-25 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO INDIO DE AMORIM - CPF: 689.974.001-00 (EMBARGADO), ROSANO CLEBER DE OLIVEIRA - CPF: 594.616.591-72 (EMBARGADO), ELEISON RONDON PEREIRA - CPF: 701.670.791-15 (EMBARGADO), MAYANA VITORIA DE SOUZA ALVES - CPF: 043.552.411-90 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (ADVOGADO), MATHEUS DA SILVA ALVES - CPF: 062.498.541-50 (ADVOGADO), WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS - CPF: 905.623.131-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que inadmitiu reclamação por inadequação da via processual, diante do trânsito em julgado das decisões impugnadas e da preclusão consumativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que inadmitiu a reclamação, especialmente quanto à alegação de ilegitimidade dos exequentes, ausência de impugnação anterior e possível má-fé processual.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontam vício passível de correção nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, sendo utilizados como instrumento de inconformismo.

4. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, com base no art. 988, § 5o, I, do CPC/2015 e na Súmula no 734 do STF, que vedam o uso da reclamação contra decisão judicial transitada em julgado.

5. Não há demonstração de dolo processual individualizado por parte dos embargados, tampouco de elementos que autorizem o reexame da coisa julgada na via eleita.

6. A alegação genérica de litigância predatória não afasta os efeitos da preclusão, sendo inadmissível a reinterpretação da finalidade da reclamação como pedido cautelar de suspensão de exequibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal. 2. A inadmissibilidade da reclamação contra decisões transitadas em julgado, por ausência de interesse processual superveniente, está amparada no art. 988, § 5o, I, do CPC e na Súmula no 734 do STF.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara nos autos da Reclamação no 1009629-27.2025.8.11.0000, por meio do qual se reconheceu a inadmissibilidade da via reclamatória eleita, com fundamento no art. 988, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula no 734.

Inconformado, o embargante, com fulcro no art. 1.022 do CPC, sustenta, em síntese, que o decisum impugnado apresenta omissões, obscuridades e contradições que, a seu ver, comprometeram a adequada prestação jurisdicional, requerendo, por conseguinte, sua integração e consequente modificação.

Alega que a reclamação proposta não teve por objetivo desconstituir a coisa julgada ou ultrapassar eventual preclusão temporal ou consumativa, mas apenas suspender a exequibilidade de diversos cumprimentos de sentença ajuizados por militares estaduais, os quais, segundo defende, seriam desprovidos de legitimidade para usufruírem dos efeitos da sentença coletiva invocada, notadamente pela ausência de participação no Curso de Formação de Cabos realizado em 2004.

Assevera, ainda, que a quantidade expressiva de execuções ajuizadas simultaneamente por militares em idêntica situação funcional inviabilizou a análise individualizada por parte dos órgãos públicos e do Poder Judiciário, configurando, em seu entender, hipótese de litigância predatória, o que justificaria a utilização da via reclamatória.

Sustenta que, ao contrário do consignado no voto condutor, não há decisão judicial transitada em julgado quanto à legitimidade subjetiva dos exequentes, ora embargados, matéria que sequer teria sido enfrentada pelo juízo de origem, razão pela qual reputa equivocada a afirmação constante do acórdão embargado, no sentido de que não houve insurgência tempestiva contra tais decisões.

Aduz, outrossim, que a Corte incorreu em omissão ao deixar de considerar documentos públicos expedidos pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, os quais comprovariam a ausência de participação dos promoventes nos cursos de formação mencionados, bem como ao não reconhecer a suposta má-fé processual dos exequentes. Esta, segundo o ente estatal, restaria evidenciada pela elevada taxa de desistência (superior a 90%) dos requerentes após a interposição da Reclamação.

Diante dessas razões, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a consequente reforma do acórdão, a fim de que seja mantida a suspensão da exequibilidade dos cumprimentos de sentença, até apreciação e decisão definitiva por parte dos respectivos magistrados competentes.

Em contrarrazões, os embargados Júlio César Nunes da Silva, Paulo Roberto Índio de Amorim, Rosano Cleber de Oliveira e Eleison Rondon Pereira, todos regularmente qualificados nos autos, pugnam pelo não conhecimento dos embargos, por entenderem que estes extrapolam os estritos limites do art. 1.022 do CPC, servindo, em verdade, como meio de rediscussão do mérito da causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Argumentam que o acórdão embargado examinou de forma clara e precisa as razões que ensejaram o não conhecimento da reclamação, inclusive reconhecendo que o Estado deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação das decisões proferidas nos respectivos cumprimentos de sentença, sendo, portanto, inadmissível a utilização da via reclamatória como sucedâneo recursal ou substitutivo da ação rescisória.

Rechaçam, de forma veemente, a alegação de má-fé, afirmando que o embargante busca induzir o juízo em erro ao generalizar condutas atribuídas a terceiros que sequer integram o polo passivo da reclamação, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova que demonstre dolo processual por parte dos ora embargados.

Por fim, alegam que os documentos mencionados pelo embargante não foram oportunamente apresentados no juízo da execução, sendo, por conseguinte, inadmissível sua consideração em sede recursal, sob pena de inovação processual.

Diante do exposto, requerem o não conhecimento dos presentes embargos de declaração, por sua manifesta inadmissibilidade, ou, caso ultrapassado tal óbice, que sejam integralmente rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão prolatado por esta Câmara, em respeito à segurança jurídica, à autoridade da coisa julgada e ao devido processo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o v. acórdão que inadmitiu reclamação ajuizada com fundamento no art. 988, inciso II, do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado reconheceu a inadequação da via eleita, assentando, de forma inequívoca, a inadmissibilidade do instrumento processual utilizado, em razão do trânsito em julgado das decisões impugnadas, da preclusão consumativa decorrente da inércia do ente estatal nas vias ordinárias, bem como da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de impugnação à execução ou de ação rescisória.

A decisão foi fundamentada com base no art. 988, § 5o, inciso I, do CPC, e na Súmula no 734 do Supremo Tribunal Federal, que veda expressamente o uso da reclamação para infirmar ato judicial já acobertado pela coisa julgada.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso alega a existência de omissões, obscuridades e contradições no julgado, sustentando que não pretendeu infirmar a coisa julgada, mas apenas suspender, de forma provisória, os efeitos executórios das decisões oriundas de ações coletivas, para possibilitar a análise individualizada da legitimidade dos exequentes pelos juízos de origem.

Afirma, ainda, a ocorrência de má-fé por parte de alguns beneficiários, o que, segundo argumenta, autorizaria a reanálise dos pressupostos subjetivos da execução, mesmo diante do trânsito em julgado.

Desde logo, adianto que os embargos de declaração não merecem acolhimento.

De início, cumpre salientar que os embargos declaratórios possuem natureza integrativa, devendo observar os estritos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC. Sua finalidade precípua é sanar omissões, obscuridades ou contradições, bem como corrigir erro material eventualmente existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reabertura da fase deliberativa.

Esse entendimento é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que reiteradamente repelem a utilização dos embargos de declaração como instrumento de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em exame, não se verifica qualquer vício formal a ser sanado.

Ao contrário, o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coesa e suficiente para embasar a inadmissibilidade da reclamação.

Ficou expressamente consignado que as decisões impugnadas pelo Estado de Mato Grosso haviam transitado em julgado, conforme se depreende do seguinte trecho:

“Todavia, ao compulsar os autos, constata-se a existência de controvérsia legítima quanto ao enquadramento fático desses servidores, a qual foi submetida à apreciação do juízo da execução, resultando em decisão favorável ao cumprimento da sentença pelos ora reclamados, com a efetivação de suas promoções funcionais e posterior discussão acerca dos valores devidos.

Ressalte-se, ademais, que as decisões que reconheceram a legitimidade dos referidos cumprimentos de sentença transitaram em julgado, não havendo registro de interposição tempestiva de impugnação ou de qualquer insurgência válida por parte do ente estadual.”

Assim, mostra-se plenamente aplicável ao caso a Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal:

“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”

Embora destinada à proteção das decisões do Pretório Excelso, a referida súmula aplica-se, por analogia sistemática e nos termos do § 5o do art. 988 do CPC, ao controle de admissibilidade da reclamação no processo civil, reforçando o postulado da coisa julgada material e vedando a rediscussão de decisões exauridas mediante utilização de via processual inadequada.

Dessa forma, é inadmissível a presente reclamação, por ausência superveniente de interesse processual, ante a estabilização do provimento judicial impugnado, já resguardado pelo manto da coisa julgada.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5o, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSISLITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5o, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF.
2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática.3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo317, 1o, do RISTF e no artigo 1.021, §1o, do CPC/2015.4. Agravo regimental não conhecido. (STF, Rcl 25311 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Julgado em: 18/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 05-06-2018 PUBLIC 06-06-2018)(g.n)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1
. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5o, I, do CPC e da Súmula 734/STF.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5o, do CPC. (STF, Rcl 25476 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Julgado em: 07/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 21-08-2018 PUBLIC 22-08-2018)(g.n)

Ressalte-se, ainda, que embora se admita o uso da reclamação para evitar o descumprimento de decisões vinculantes, notadamente em casos de indevida ampliação dos efeitos subjetivos de sentenças coletivas, essa possibilidade exige que a decisão impugnada esteja em curso ou produza efeitos pendentes de concretização, o que não se verifica nos presentes autos.

Ainda que superado o óbice da preclusão, não se demonstrou, com o grau de certeza exigido nesta via excepcional, a alegada má-fé dos reclamados, tampouco se comprovou que suas condições funcionais seriam manifestamente incompatíveis com os efeitos da sentença coletiva.

Tal análise demandaria dilação probatória incompatível com os limites estritos da reclamação.

A eventual insurgência contra as decisões proferidas nos cumprimentos de sentença deveria ter sido manejada por meio das vias processuais adequadas, tais como impugnação à execução.

A tentativa de reconfigurar o objeto da demanda originária sob o argumento de “suspensão cautelar da exequibilidade” traduz inequívoca reinterpretação estratégica dos fatos e fundamentos da reclamação, com o claro objetivo de contornar os fundamentos do acórdão embargado.

A alegação genérica de má-fé, baseada em desistências processuais ocorridas em outras demandas, é insuficiente para infirmar os efeitos da coisa julgada, pois não há nos autos qualquer elemento probatório concreto que vincule os ora embargados a condutas fraudulentas.

A imputação de dolo processual exige prova inequívoca e individualizada, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de boa-fé, que regem o processo civil.

Por fim, cumpre reiterar que a utilização da reclamação como sucedâneo recursal ou como via atípica de controle das decisões proferidas em primeiro grau é absolutamente inadmissível, sob pena de se comprometer a estabilidade da coisa julgada e o devido processo legal, especialmente no contexto de execução de título judicial coletivo.

Diante disso, constata-se que os fundamentos do acórdão embargado permanecem íntegros, coerentes e juridicamente adequados, inexistindo qualquer vício que justifique sua modificação por meio de embargos de declaração.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo-se incólume o v. acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025